Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706134-38.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO AGRAVADOS: COPACHIC - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DO LAR LTDA - ME, FREDERICO GONÇALVES RIBEIRO, MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SOUSA, SANDRA REGINA SOUSA GOMES, ROZANA ALEXANDRA DA SILVA SOUSA, CRISTIANE DA SILVA SOUSA, ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA JÚNIOR DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SOUSA, SANDRA REGINA SOUSA GOMES, ROZANA ALEXANDRA DA SILVA SOUSA, CRISTIANE DA SILVA SOUSA e ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA JÚNIOR apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018